Tribunal: TJBA
Processo: 8042409-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042409-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALIA NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ESTABILIDADE SINDICAL. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão dos efeitos das Portarias 280/2023 e 351/2023, as quais determinaram sua exoneração em razão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A agravante sustenta que sua exoneração afronta a estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal, uma vez que exercia cargo de dirigente sindical à época do desligamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de aplicação da estabilidade sindical aos servidores estatutários e na legalidade da exoneração da agravante, considerando a previsão de vacância do cargo público em caso de aposentadoria pelo RGPS, conforme legislação municipal e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal é assegurada apenas a empregados celetistas, não se aplicando a servidores estatutários, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RMS 24.347/STF).

A legislação municipal (Lei Complementar n.º 1.786/2011, art. 33, VI) prevê a vacância automática do cargo público em caso de aposentadoria pelo RGPS, impossibilitando a permanência do servidor sem prévia aprovação em novo concurso público.

No julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1150 da Repercussão Geral), o STF firmou tese de que a aposentadoria pelo RGPS enseja a vacância do cargo quando assim dispuser a legislação local, vedando a reintegração sem novo certame.

A exoneração da agravante não se deu por sanção disciplinar, mas sim por ato administrativo vinculado e declaratório, dispensando a instauração de processo administrativo prévio.

O parecer ministerial manifestou-se pelo improvimento do agravo, ressaltando a legalidade do ato administrativo e a ausência de direito líquido e certo à reintegração ao cargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal não se aplica a servidores estatutários. A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) enseja a vacância do cargo público, quando assim previsto na legislação local, impossibilitando a reintegração do servidor sem novo concurso público."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 8º, VIII, 37, § 10 e § 14; EC 103/2019; Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, art. 33, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 24.347, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 11/03/2003; Tema 1150 da Repercussão Geral/STF (RE 1.302.501/PR); STF, ARE 1234192 AgR/PR e ARE 1250903 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8042409-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Rosália Nascimento Barbosa
e parte recorrida
Município de Vitória da Conquista
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.